Tribunal: TJES
Processo: 0010176-36.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010176-36.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALEXANDRE PORTUGAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece dos vícios apontados, sendo certo que da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023

Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por
ALEXANDRE PORTUGAL
contra v. acórdão (ID 4505643) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 4600059), o Embargante alega, basicamente, que houve contradição no acórdão embargado, eis que não figura na administração da empresa e, portanto, não participou dessa tomada de decisão. Registra que, muito embora seja sócio da empresa executada, TARGA S.A, configura pessoa totalmente distinta da empresa executada – verdadeira responsável pela superveniente perda do objeto dos embargos à execução. Suscita ainda omissão relativamente a especificação do que seria o proveito econômico.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ALEXANDRE PORTUGAL contra v. acórdão (ID 4505643) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (id. 4600059), o Embargante alega, basicamente, que houve contradição no acórdão embargado, eis que não figura na administração da empresa e, portanto, não participou da decisão de pagar o débito fiscal. Registra que, muito embora seja sócio da empresa executada, TARGA S.A, configura pessoa totalmente distinta da empresa executada – verdadeira responsável pela superveniente perda do objeto dos embargos à execução. Suscita ainda omissão relativamente a especificação do que seria o proveito econômico.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pela embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas pelo embargante, sob o vício da contradição, foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 4505643):

“(...)

Pois bem. A fixação de honorários é pautada por 2 (dois) princípios: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência é aplicado quando há vencedor e vencido na demanda, caso em que deve este suportar as despesas do processo. Já o princípio da causalidade é reservado para as hipóteses em que, não havendo vencedor e vencido, atribui-se as expensas processuais a quem deu causa à instauração da demanda.

No caso em apreço, o apelante apresentou embargos à execução face ao apelado (fls. 02-11 do evento 3707124) e, posteriormente, informou terem eles perdido o objeto, uma vez que a execução fiscal nº 0016696-22.2015.8.08.0347 havia sido extinta com arrimo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação (fl. 19 do evento 3707124).

A luz do princípio da causalidade, tenho por acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, não foi um terceiro completamente estranho ao apelante que, ao adimplir o débito fiscal, gerou a perda de objeto dos embargos à execução, e sim a sociedade empresária da qual ele é sócio-gerente e, por seu intermédio, manifesta vontade.

Ao apreciar liça análoga, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a desistência da ação anulatória ou dos embargos à execução, decorrente da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios” (AgInt no AREsp nº 1.981.214/RJ, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 23/06/2022). Mutatis mutandis, a extinção dos embargos à execução, decorrente de pagamento do débito pelo contribuinte, também não deve afastar a condenação aos honorários de sucumbência.

De tal entendimento não dissentiu este Sodalício, conforme aresto que trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...]. Havendo o reconhecimento da obrigação por parte dos embargantes/executados no feito executivo que tramitava em apenso aos embargos à execução fiscal, tendo por base o princípio da causalidade, forçosa a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais [...] (AC nº 0022189-86.2009.8.08.0024, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 25/03/2022).

(...)”

Com base nisso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

No tocante a omissão, melhor razão não possui o Embargante.

De início, vale dizer que, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Na hipótese dos autos, observo que nas razões da Apelação, o Apelante/ Embargante objetivou reformar a sentença a fim de determinar que os honorários advocatícios ficassem a cargo do Estado, não questionou a base de cálculo dos honorários arbitrados. Assim, quando do julgamento do recurso, a decisão colegiada ora embargada rejeitou os fundamentos nele contidos e manteve a condenação fixada na origem, apenas majorando-a em 2%.

Para melhor compreensão vejamos o pedido inserto na Apelação interposta pelo apelante: "
Diante do exposto, requer seja reformada a r. sentença, devendo o apelado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do apelante, na forma do art. 85, § 10º, do CPC."

Ne
sse aspecto, verifica-se que o i. Magistrado
a quo
estabeleceu expressamente na sentença que o valor do proveito econômico obtido era representado pelo valor da CDA questionada, nos termos do artigo 85, §2º e artigo 85, §3º, I do CPC. Veja-se:
“Quanto aos honorários advocatícios, fixo no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Estado com a presente demanda que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA questionada nos termos do artigo 85, §2º e 85, §3º, I, ambos do CPC.”

Assim, resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 30/05/2023